Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
O Advogado-Geral da União encaminha ofício no qual o Secretário da Receita Federal do Brasil, José Barroso Tostes Neto, solicita o compartilhamento de informações abrigadas na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, justificando tal requerimento da seguinte forma:
    “Tendo em vista que o conteúdo das referidas mensagens pode implicar apuração interna e eventuais ajustes de procedimentos administrativos, encareço a Vossa Excelência encaminhar a possibilidade de requerer ao Supremo Tribunal Federal acesso, pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, ao inteiro teor das mensagens que dizem respeito à Receita Federal e a seus servidores, apuradas pela Operação Spoofing” (documento eletrônico 481, grifei).
    É o breve relatório. Decido.
    Como tenho destacado em diversas oportunidades, esta reclamação foi proposta por Luiz Inácio Lula da Silva contra decisões proferidas pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, no âmbito da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, envolvendo o Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht.
    Segundo o reclamante, tais decisões estariam contrariando a autoridade do Supremo Tribunal Federal por limitarem o seu acesso à totalidade dos documentos que se contém naquele processo, em ofensa à Súmula Vinculante 14 e ao decidido na Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, da qual fui designado redator para o acórdão. 
    Por essa razão, foi-lhe concedido acesso ao material apreendido pela Polícia Federal em poder de hackers, na Operação Spoofing, abrigado na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, a fim de que pudesse exercer o direito constitucional de contestar, amplamente, as acusações contra ele deduzidas na mencionada Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, em curso na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba.
    Embora o objeto desta reclamação esteja limitado à obtenção, por parte do reclamante, de elementos de convicção contidos no material arrecadado na referida operação policial, que possam, eventualmente, subsidiar a sua defesa, nada impede, como já consignei anteriormente, ao decidir pedidos semelhantes ao presente, sejam fornecidas cópias de documentos encartados nestes autos aos interessados, desde que não estejam cobertos pelo segredo de Justiça.
    É que a Constituição Federal garante a todos o direito de “receber dos órgãos públicos informações de seu interesse, ou de interesse coletivo ou geral [...], ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado”, assegurando-lhes, ainda, “a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”, independentemente do pagamento de taxas judiciais (art. 5º, XXXIII e XXXIV, b, da CF).
    Assim, considerando que a Advocacia-Geral da União encaminhou requerimento do referido órgão fazendário a esta Suprema Corte, no qual solicita o acesso do “inteiro teor das mensagens que dizem respeito à Receita Federal e a seus servidores, apuradas pela Operação Spoofing”, com a finalidade de desencadear “apuração interna e eventuais ajustes de procedimentos administrativos”, autorizo o compartilhamento dos dados com o referido conteúdo juntados à presente reclamação.
    Em face do exposto, determino a extração de cópias dos documentos eletrônicos 178, 264, 353, 371 e 470, para que sejam encaminhadas ao Secretário da Receita Federal do Brasil, José Barroso Tostes Neto. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator